Tribunal: TJES
Processo: 0008867-29.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008867-29.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: NATALIA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008867-29.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: NATALIA PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: MAYARA QUINQUIM DOS REIS - ES29142-A, CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA - ES21449-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida, ora apelante,
a retirar a negativação do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, determinar a regularização das faturas referentes aos meses de janeiro/2019, fevereiro/2019, maio/2019 e julho/2019, que deverão corresponder ao consumo médio dos últimos doze meses, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação por danos morais.

N
a origem,
Natalia Pereira da Silva
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais alegando
que, em razão de ter sofrido um AVC, residiu durante três meses na casa da sua irmã, período em que sua residência ficou desocupada. Ao retornar, observou um excessivo aumento no valor das faturas de energia elétrica.
Após entrar em contato com um preposto da empresa, este identificou que o consumo auferido pelo medidor estava incorreto, porém, mesmo após tal constatação, a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica, promovendo, inclusive, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Destacou, ainda, que a requerida trocou o medidor de sua residência, sem qualquer solicitação.

P
ois bem.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso,
já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º, do CDC
. O art. 14 do referido diploma dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Ademais, n
os termos do art. 67, §6º, da CF, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiv
a.

Na hipótese, restou incontroverso que o montante auferido pelo medidor da residência da apelada aumentou significativamente, além de o apelante não ter comprovado eventual requerimento para instalação de outro medidor.

No caso concreto, o aumento indevido do valor nas faturas e consequente inadimplemento ocasionaram a suspensão do serviço essencial de energia elétrica. Logo, configurado o dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido:

[...]. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(AgInt no RESP n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AGRG no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). 4. - Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$4.000,00 - quatro mil reais) é razoável. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000012-73.2020.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

Por outro lado, entendo que o valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$ 15.000,00) deva ser reduzido, a fim de se adequar aos parâmetros utilizados por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes. Assim, reduzo-o para R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante este que leva em consideração a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.

Em tempo, na

indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem

(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto
e lhe
dou provimento para reduzir para R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor arbitrado a título de reparação por danos morais, com
incidência de juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. 1.

N
os termos do art. 67, §6º, da CF, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiv
a.
2.
No caso concreto,
o aumento indevido do valor nas faturas e consequente inadimplemento ocasionaram a suspensão do serviço essencial de energia elétrica.

Logo, configurado o dano moral
in re ipsa.
3.

Por outro lado, entendo que o valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$ 15.000,00) deva ser reduzido, a fim de se adequar aos parâmetros utilizados por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes. Assim, reduzo-o para R$ 7.000,00 (sete mil reais
).
4.

Em tempo, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).
5
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.